Tribunal: TJDFT
Processo: 0717749-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Incumbe ao magistrado determinar a apresentação de emenda quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 321 do mesmo diploma legal.
1.1. Nos casos em que a parte autora deixar de promover a emenda à inicial, deve o processo ser resolvido, sem análise do mérito, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.
2. Em se tratando de ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial quando a parte autora deixa de atender à determinação de emenda, com vistas à juntada da Cédula de Crédito bancário celebrada entre as partes.
3. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a exigência legal do prequestionamento é suprida desde que sejam devidamente discutidas as teses jurídicas defendidas, ensejando o prequestionamento implícito.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.